Tribunal: TJES
Processo: 5002134-78.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002134-78.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIANE COSLOP
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência financeira (Id 272057).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo seu não provimento.

Na inicial, a recorrente postula indenização pela interrupção no fornecimento de água, ocasionada pela poluição do Rio Doce com rejeitos de minério após rompimento de barragem, responsabilidade da recorrida.

Em virtude da suspensão do feito, o magistrado de primeiro grau facultou (Id 272069) a recorrente a emenda à inicial para os seguintes fins: a
comprovação de residência no local afetado pela então suspensão do abastecimento
e que
a água utilizada era captada do Rio Doce
, entre outros que entender pertinentes. Todavia, a recorrente se manteve inerte.

Em síntese, o magistrado sentenciante reconheceu que a parte autora demonstra residência na cidade afetada, entretanto, julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que a autora não demonstrou que possuía relação jurídica contratual com o SANEAR. (Id 272109).

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (Id 272115) alegando que “notoriamente, se sabe que o Bairro Maria das Graças é atendido pelo serviço municipal do SANEAR” e que os comprovantes de residência demonstraram que a recorrente residia no mesmo endereço na data do evento danoso, motivo pelo qual requer a forma integral da sentença
a quo
deferindo os pedidos contidos na peça inaugural e condenando a Ré a indenizar a recorrente no importe de R$ 11.450,00 (onze mil, quatrocentos e cinquenta reais) e ao pagamento de indenização por danos materiais com os gastos de galões de água mineral mensais de R$ 48,00 (quarenta e oito reais) desde novembro de 2015 até a data final do presente processo.

Pois bem.

Realmente, há nos autos provas contundentes de que a recorrente era domiciliada à época dos fatos na região afetada pelo desabastecimento de água, provocado pelo rompimento da barragem de rejeitos de minério (Id's 272060 e 272059).

Entretanto, não há nos autos sequer uma fatura da SANEAR (em nome da recorrente ou ao menos de outra pessoa que com ela possuísse alguma ligação jurídica) que demonstre que o imóvel onde residia a recorrente era abastecido pelo serviço público de fornecimento de água. Muito menos quando da ocorrência do evento danoso, mês de novembro/2015.

Sendo assim, como bem salientado pelo magistrado
a quo
, a parte autora não acosta aos autos a fatura contemporânea de água, falhando no ônus probatório de demonstrar seu pretenso direito, sendo os documentos acostado à exordial insuficientes para demonstrar que a recorrente possuía relação jurídica contratual com o SANEAR, quando ocorrido desastre ambiental.

A exigência formulada pelo douto juízo
a quo,
por sua vez, ainda encontra respaldo no IRDR nº 040/2016, oriundo da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, em que se decidiu ser "
Necessária apresentação conta de abastecimento de água comprovando o domicilio do postulante se residente na área afetada
".

Percebe-se que o julgado, que é de observância obrigatória, não deixa margem para outra espécie de prova, senão o comprovante da conta de água, que demonstre ter sido o demandante afetado pelo desastre ambiental causado pela empresa Samarco.

Assim, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença vergastada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a luz do que me permite o artigo 46,
in fine
, da LJE.

Diante do exposto
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença objurgada.

CONDENO
a recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, considerando que litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, suspendo sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Vitória-ES, 28 de julho de 2020.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.